Tribunal: TJDFT
Processo: 0708756-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA PELO SÓCIO. INVIABILIDADE. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ART. 110 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo de origem decidiu de modo correto ao determinar, com amparo na regra prevista no art. 110, do CPC, a inclusão do sócio da sociedade empresária agravante no polo passivo do incidente processual de cumprimento de sentença deflagrado pela recorrida, ao argumento de que teria havido a dissolução irregular da pessoa jurídica devedora.

2. Não é possível, no caso concreto, determinar a sucessão processual para que o sócio da pessoa jurídica devedora passe a compor o polo passivo da relação jurídica processual. 2.1. O pressuposto jurídico inicial para o acolhimento do requerimento de redirecionamento deduzido pela credora, ora agravada, calcado na regra prevista no art. 110 do CPC, é a efetiva ocorrência da extinção da pessoa jurídica a ser sucedida, o que não foi suficientemente demonstrado nos autos do processo de origem. 2.2. Não há como aplicar-se ao caso concreto a regra prevista no art. 110 do CPC, que trata da sucessão processual, restrita à hipótese de falecimento das partes, que em nada se assemelha à hipótese de extinção irregular da pessoa jurídica. 2.3. A dissolução irregular da sociedade, ainda que demonstrada, não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica.

3. Recurso conhecido e provido.